Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725741-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF AGRAVADO: ATLANTICO ENGENHARIA LTDA, MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a agravante para, querendo, manifestar-se acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora